Tribunal: TJPA
Processo: 0805936-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805936-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENOR FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR

AGRAVADO: JOSE LUIZ FREITAS RIBEIRO, JOSE DE LIMA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805936-35.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
AGENOR FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR

AGRAVADOS:
JOSE DE LIMA SANTANA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE AGRÁRIA. IMPRECISÃO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Agenor Farias de Almeida Junior contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Santarém que, em ação de reintegração de posse movida contra José Luiz Freitas Ribeiro e outros, indeferiu o pedido liminar possessório. O agravante alegou ser possuidor da Fazenda Oriente II, localizada na zona rural de Oriximiná/PA, tendo sua posse sido esbulhada pelos agravados, que estariam promovendo desmatamento ilegal na área. Sustentou o preenchimento dos requisitos legais para concessão da liminar, inclusive por se tratar de ação proposta dentro de ano e dia do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse de imóvel rural; (ii) determinar se a posse alegada pelo agravante está suficientemente comprovada à luz da função social da propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela possessória em imóvel rural exige, além da comprovação do esbulho, a demonstração inequívoca do exercício da posse agrária com cumprimento da função social, conforme preconizado no art. 186 da CF/1988.

Os documentos apresentados pelo agravante — como recibos de compra e venda e inscrição no CAR — possuem valor indiciário, mas não bastam para comprovar atividade agrária efetiva e contínua na área reivindicada.

A ausência de georreferenciamento e memorial descritivo inviabiliza a individualização da área litigiosa, o que impede a expedição segura de mandado de reintegração.

O conjunto probatório colhido em audiência de justificação prévia foi considerado insuficiente pelo juízo de origem, que, por sua proximidade com os fatos e partes, está melhor posicionado para avaliar a urgência e a legitimidade da medida pleiteada.

A alegada ocupação intermitente e sem formalização jurídica pelo agravante contrasta com os indícios de posse produtiva apresentados pelos agravados, o que evidencia controvérsia fática relevante, insuscetível de ser dirimida em cognição sumária.

A ausência de manifestação fundiária oficial (INCRA ou outro órgão) gera incerteza quanto à natureza pública ou privada da terra, obstando a concessão da medida possessória.

A manutenção das medidas de proteção ambiental adotadas pelo juízo de origem assegura a integridade da área até o desfecho da instrução probatória, sem prejuízo à apuração futura da titularidade possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse de imóvel rural exige prova inequívoca do exercício atual da posse agrária e do cumprimento da função social da propriedade.

A ausência de georreferenciamento e individualização da área impede a concessão da medida possessória.

Conflito fundiário rural com controvérsia fática relevante demanda dilação probatória, sendo incabível o deferimento de tutela provisória em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 186; CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.543.088/PA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
AGENOR FARIAS DE ALMEIDA JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Santarém (ID 138057326) que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 0002003-20.2018.8.14.0037) ajuizada em face de
JOSE LUIZ FREITAS RIBEIRO e OUTROS
, indeferiu o pedido liminar de reintegração possessória.

Na origem, o agravante sustenta ser possuidor de um imóvel rural denominado "Fazenda Oriente II", com área de aproximadamente 299,9633 ha, localizado na Estrada Oriximiná-Etapecurú, Gleba Xiriri, zona rural de Oriximiná/PA. Alega que a referida posse foi esbulhada pelos agravados, que teriam invadido a área e iniciado atividades de desmatamento ilegal em reserva legal.

A petição inicial foi instruída com documentos como recibo de compra e venda, recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), denúncias ambientais, boletins de ocorrência e fotos do local.

O Juízo
a quo
, após designar e realizar audiência de justificação prévia (ID 133252934), indeferiu a liminar sob o fundamento de que os documentos apresentados e a prova oral colhida não foram suficientes para demonstrar o exercício efetivo da posse agrária e o cumprimento da função social do imóvel rural (Art. 186 da CF/88).

Além disso, o magistrado de primeiro grau destacou a ausência de individualização precisa da área, determinando que o autor apresentasse georreferenciamento e memorial descritivo para possibilitar a identificação escorreita do imóvel objeto do litígio.

Em suas razões recursais, o agravante defende que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, argumentando que a probabilidade do direito decorre da prova documental da posse e o perigo de dano advém da degradação ambiental promovida pelos ocupantes.

Sustenta ainda que se trata de "ação de força nova", ajuizada dentro de ano e dia do esbulho, o que autorizaria a concessão da liminar independentemente da demonstração de perigo na demora, nos termos do art. 561 e seguintes do CPC.

Distribuído o feito a esta Relatoria, proferi decisão liminar (ID 26505461) indeferindo o pedido de tutela recursal por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, os elementos necessários para reformar a decisão de base.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, instado a se manifestar, emitiu parecer (ID 27474902) pelo conhecimento e não provimento do recurso, acompanhando o entendimento de que a instrução processual é indispensável para o deslinde da complexa questão fática.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo de Instrumento, passando ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse em conflito agrário rural.

Inicialmente, é imperioso destacar que, em matéria de Direito Público Agrário, a análise da posse não se limita aos aspectos meramente civilistas da detenção física ou da exteriorização do domínio, mas deve ser compreendida sob a ótica constitucional da função social da propriedade rural.

Conforme preceitua o art. 186 da Constituição Federal, a função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, ao aproveitamento racional e adequado, à utilização adequada dos recursos naturais, à observância das normas trabalhistas e à exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores.

No caso de imóveis rurais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta que a proteção possessória liminar pressupõe a prova inequívoca do exercício de posse agrária, marcada pela produtividade e pelo trabalho na terra.

Ao compulsar os autos, verifico que os documentos acostados pelo agravante — recibos de compra e venda e inscrições em cadastros administrativos como o CAR e o CCIR — constituem indícios de posse, mas não são suficientes, por si sós, para comprovar a atividade agrária efetiva e atual sobre a integralidade da área reivindicada.

O CAR, embora obrigatório para imóveis rurais, possui natureza meramente declaratória e ambiental, não servindo como prova plena de posse ou de propriedade para fins de tutela de urgência em ações possessórias complexas.

Da mesma forma, os boletins de ocorrência representam declarações unilaterais do interessado, devendo ser corroborados por outros elementos de prova sob o crivo do contraditório.

No que tange à prova oral colhida em audiência de justificação, o próprio Juízo originário, que teve contato direto com as partes e testemunhas, asseverou que os depoimentos não foram capazes de fornecer elementos seguros sobre a posse agrária do agravante sobre a área em litígio.

É cediço que o magistrado de primeiro grau, pela proximidade com a causa e com as particularidades da região, possui melhores condições de avaliar a necessidade da medida liminar, devendo sua conclusão ser mantida, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie.

Outro ponto relevante para o indeferimento da liminar é a imprecisão quanto à localização e aos limites da área esbulhada. O autor não apresentou georreferenciamento ou memorial descritivo suficiente para individualizar o objeto da lide.

A ausência de identificação precisa do imóvel impede a expedição de mandado de reintegração de posse com a segurança jurídica necessária, sob pena de atingir áreas ocupadas por terceiros não incluídos na lide ou terrenos alheios à posse do autor.

Ressalte-se que o art. 561 do Código de Processo Civil exige que o autor prove, com clareza, a sua posse, o esbulho praticado e a perda da posse. No contexto agrário, essa prova deve ser robusta o suficiente para afastar qualquer dúvida sobre a legitimidade da ocupação frente à função social.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "em ações de reintegração de posse de imóvel rural, a comprovação da posse agrária e do cumprimento da função social é requisito essencial para a concessão de liminar" (AgInt no AREsp 1.543.088/PA).

No presente caso, a existência de dúvida razoável quanto ao exercício da posse agrária recomenda a manutenção do
status quo
até que se proceda à instrução probatória completa, com a realização de perícias ou inspeção judicial, se necessário.

Vale notar que o Juízo de origem, agindo com cautela, aplicou o poder geral de cautela para proibir qualquer atividade predatória ou desmatamento na área por qualquer uma das partes, sob pena de multa.

Essa medida cautelar ambiental atende à preocupação do agravante quanto à degradação do imóvel, sem, contudo, antecipar o mérito possessório que ainda carece de maior lastro probatório.

O Ministério Público, em seu parecer, corroborou essa visão, pontuando que o conflito possessório em áreas rurais muitas vezes envolve questões fundiárias complexas que não podem ser resolvidas de forma açodada sem o amplo contraditório.

Sob esse prisma, ganha relevo a análise empreendida pelo
Parquet
quanto aos depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia, que fragilizam a tese de posse inequívoca do recorrente.

O próprio agravante admitiu, em juízo, que após a aquisição do imóvel no período de 1999/2000, permaneceu por um ano sem realizar qualquer atividade na área, e que, posteriormente, a exploração limitou-se à formação de pastagens alugadas a terceiros mediante ajustes meramente verbais, sem contratos escritos que pudessem conferir contorno jurídico e cronológico preciso à sua alegada posse.

Essa fragilidade documental e fática é acentuada pela dúvida sobre a natureza da terra, uma vez que o órgão ministerial observou a inexistência de manifestação ou verificação por autoridades do INCRA ou de outros órgãos fundiários para atestar se a área em litígio é efetivamente privada ou se integra o patrimônio público, questão de suma importância para a definição da tutela possessória em conflitos agrários.

Em contrapartida, os elementos trazidos pelo depoimento do requerido, Sr. Francenildo Barbosa Bentes, introduzem uma versão fática substancialmente distinta e protegida pela tese da posse-trabalho.

O ocupante asseverou estar na área há cerca de oito anos, alegando que, ao se estabelecer, não encontrou qualquer sinal de criação de gado ou plantações do autor, e que atualmente exerce atividade agrícola produtiva em 15 hectares destinados ao cultivo de arroz, o que, em tese, demonstra o cumprimento da função social pela parte agravada.

Tais contradições evidenciam uma profunda controvérsia fática que não admite solução em sede de cognição sumária. Conforme bem pontuado pelo
Parquet
, a antítese entre a exploração informal e intermitente alegada pelo agravante e a posse produtiva declarada pelos requeridos demanda uma dilação probatória exauriente, sendo a instrução processual o único meio hábil para elucidar quem efetivamente exerce a melhor posse agrária sobre o imóvel rural.

Tratando-se de discussão afeta a turmas de Direito Público, a observância dos princípios constitucionais regentes da ordem econômica e social rural é imperativa, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos à realidade fática da ocupação produtiva da terra.

Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito alegada pelo recorrente no que tange à urgência da reintegração imediata, uma vez que a posse alegada não restou suficientemente demonstrada em caráter de evidência.

O risco de dano reverso também deve ser considerado, pois a desocupação forçada de famílias que alegam ocupação consolidada pode gerar danos sociais irreparáveis antes de uma decisão definitiva.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu a liminar de reintegração de posse.

Mantenho, contudo, as medidas inibitórias de dano ambiental fixadas pelo juízo de origem, visando a preservação da área durante o trâmite processual.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026